Tribunal: STF
Processo: RE 280972
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
LEIS 1.127/87 E 1.256/87, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUMENTO
DO PERCENTUAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E LIMITAÇÃO DO
VALOR DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO CORRESPONDENTE
PARA A SUA MAJORAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PERTINENTE.
1.      Benefício previdenciário concedido pelo IPERJ.
Majoração do desconto realizado a título de contribuição e
limitação do valor da pensão por morte. Leis estaduais editadas
sob a égide da Carta Federal pretérita. Alegação de
inconstitucionalidade. Impossibilidade de seu exame, dado que
estão recepcionadas, se compatíveis com a ordem constitucional
vigente, ou revogadas, no caso de serem incompatíveis.
2.      Artigo 195, § 5º, da Constituição de 1988. Norma
dirigida ao legislador ordinário, que veda a criação, majoração
ou extensão de benefício ou serviço da seguridade social sem a
correspondente fonte de custeio total. Precedentes.
Agravo regimental não provido.